Tribunal: TJSP
Processo: 2047605-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Intimação do devedor para indicação de bens. Possibilidade. Eventual omissão acarretará em atitude não condizente com o dever processual de colaboração com o Judiciário. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Admissibilidade. Recurso não provido.